Tribunal: TJDFT
Processo: 0748040-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso restrito. A defesa busca a revisão da dosimetria das penas, a aplicação do tráfico privilegiado, a atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade e as circunstâncias do crime de tráfico de drogas foram adequadamente avaliadas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de posse ilegal de munição; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a exclusão da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, deve ser analisada somente com base na conduta do acusado quando da realização do fato em julgamento. A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, conquanto elementos da culpabilidade, como pressuposto para aplicação da pena, não se confundem com a culpabilidade como circunstância judicial, onde o que se analisa é a intensidade da ação delituosa.
4. Apesar da efetiva nocividade do entorpecente crack, sua ínfima quantidade não se presta a justificar o agravamento da sanção.
5. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que réu primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico.
6. Não incide a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso restrito, porquanto tal fato não foi admitido pelo apelante.
7. O montante da pena privativa de liberdade fixada na sentença, superior a quatro anos de reclusão, impede a sua conversão em restritivas de direitos.
8. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A culpabilidade deve ser analisada com base na conduta do acusado no momento do fato. 2. A ínfima quantidade de entorpecente não justifica o agravamento da sanção. 3. A habitualidade criminosa impede a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A ausência de confissão impede a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 5. Pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede a conversão em restritivas de direitos. 6. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada pelo julgador."
Dispositivos relevantes citados: artigo 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 772.536/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023. TJDFT. Acórdão 1771102, 07408955520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.